Tribunal: TJMT
Processo: 0009016-37.2010.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009016-37.2010.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (AGRAVADO), JOSELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.269.558-79 (ADVOGADO), FRANCILENE DE SENA BEZERRA SILVERIO - CPF: 224.299.268-65 (ADVOGADO), ILMA ALVES FERREIRA TORRES - CPF: 286.306.528-96 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (AGRAVADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA MENDANHA BUENO CAMPELO - CPF: 466.699.571-49 (AGRAVADO), ANISIO JOSE BUENO - CPF: 016.786.257-01 (AGRAVADO), TRANSMIL-TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA LTDA - CNPJ: 41.896.523/0001-45 (AGRAVADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (AGRAVADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –ITEM 4.3 DO RESP 1.340.553/RS – REQUERIMENTOS DENTRO DO PRAZO DE 6 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA REFORMADA –

EM JUIZO DE RETRATAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Ainda, de acordo com o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida, que nos autos da Ação de Execução Fiscal 0009016-37.2010.8.11.0004movida contra BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME E OUTROS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, inciso V
do CPC

Discorre quanto aos marcos interruptivos de prescrição e combate quanto a não ocorrência do instituto.

Acrescenta que, a contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir da ciência do ente público acerca da não localização do devedor (o que não é o caso dos autos, uma vez que o contribuinte principal compareceu espontaneamente em12/03/2013 e os demais sócios foram citados em 27/03/2019) ou da inexistência de bens penhoráveis (o que, também, não é o caso dos autos, uma vez que sequer foi apreciado pelo juízo o petitório de constrição patrimonial

Aduz que considerando a pendência de citação dos demais sócios, sequer houve início à fase expropriatória, não cabendo se cogitar, tampouco, em início do prazo de suspensão de 1 que antecede o lustro prescricional

Sustenta que assim, que demonstrada a ausência de início da fase expropriatória não há que se falar em prescrição intercorrente, ante o não preenchimento das condições elencadas no precedente fixado no REsp 1.340.553/RS.

Por fim pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença com o devido prosseguimento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, u, em 22/11/2010, a Ação de Execução

Fiscal visando o recebimento de crédito tributário constante na CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida em 26/11/2010, sendo determinada a citação do executado, que restou infrutífera.

Em 26/03/2013, a empresa executada comparece aos autos e informa a decretação da sua recuperação judicial e a suspensão de todas as ações de execução por 180 dias.

A Fazenda é intimada, em 16/09/2013 (devolução dos autos em 28/01/2014) e, requereu a citação dos sócios, por oficial de justiça.

As tentativas foram infrutíferas.

Intimada, em 22/10/2015, (devolução dos autos em 18/01/2016 requereu a citação por edital da empresa executada. O juízo singular indeferiu o pedido.

A exequente foi intimada em 01/06/2016, com carga dos autos (devolução em 05/12/2016) sem qualquer manifestação.

Decorrido o prazo sem manifestação, em 08/11/2017, o magistrado determinou nova intimação.

A Fazenda Estadual foi, novamente, intimada pessoalmente em 15/01/2018 e requereu a citação por edital. O edital foi disponibilizado no DJE n. 10461, de 26/03/2019 e publicado no dia 27/03/2019

A empresa executada se apresentou aos autos e informou estar em Recuperação Judicial e requereu a suspensão do executivo fiscal.

Após a ouvida da Exequente o Juízo a quo, em sentença proferida em 22/11/2021 reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a primeira manifestação da Fazenda Pública ocorreu em 16/09/2013 quanto foi intimada da citação positiva e o comparecimento da empresa executada aos autos informando a
decretação da sua recuperação judicial e a suspensão de todas as ações de execução por 180 dias
.

Assim, nesse primeiro marco intruptivo, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que se encerrou em 16/09/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que seria alcançado em 16/09/2019.

No entanto é importante destacar que a Fazenda Pública requereu citação por edital em petição cujo protocolo se deu em 22/10/2015 e foi indeferida pelo Magistrado.

Novamente intimada, voltou a requerer a citação editalícia em 15/012018.

O edital foi disponibilizado no DJE n. 10461, de 26/03/2019 e publicado no dia 27/03/2019.

Destarte, de acordo com o julgado no recurso repetitivo no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, a efetiva citação por edital, cujo requerimento foi protocolizado em 15/01/2018 e, publicado em 27/03/2019, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, levando-se em conta, retroativamente, a data do protocolo da petição que requereu a citação por edital.

No entanto transcorrido o prazo da citação por edital não houve o pagamento ou nomeação de bens à penhora pelo executado.

A exequente foi intimada com vista dos autos em 04/07/2019, quando requereu a penhora on line.

Assim, considerando, a data dessa intimação, ou seja, 04/07/2019, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 04/07/2020, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que seria alcançado em 04/07/2025. E, a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 22/11/2021, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal.

Forte nessas razões, e, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformo a decisão monocrática por mim proferida e, por conseguinte, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024